Tribunal: TJES
Processo: 0005431-11.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005431-11.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO GONCALVES DA CRUZ
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005431-11.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GONCALVES DA CRUZ

Advogado do(a) APELANTE: LAUDINEIA DA SILVA COLODETTI - ES21507-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, trata-se de ação pelo rito comum ajuizada por Paulo Gonçalves de Cruz contra Banco do Brasil S/A, na qual alega a existência de incorreções no saldo da conta vinculada ao PASEP, administrada pela referida instituição financeira.

Por meio da decisão de fls. 57/57v, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido para que o pagamento das verbas sucumbenciais fossem realizadas ao final, pela parte sucumbente, após o julgamento definitivo da fase de conhecimento.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais finais/remanescentes, dos honorários periciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o apelante
pretende que seja afastada a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários, uma vez que não possui capacidade financeira.

Pois bem.

Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que há flagrante preclusão consumativa, já que o apelante deveria ter impugnado a decisão de fls. 57/57v.

Com efeito, a sentença tão somente confirmou o que restou estabelecido por meio da decisão anterior, ou seja, condenou a parte sucumbente ao pagamento das custas e honorários.

Ademais, ainda que fosse deferida a gratuidade neste momento processual,
seus efeitos seriam apenas
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

Em tempo, era ônus do apelante ter informado ao juízo de origem,
de imediato,
eventual alteração de sua capacidade financeira,
a fim de nova análise do pedido de gratuidade da justiça.

Diante do exposto,

conheço, mas
nego provimento
ao recurso.
Em tempo, defiro, para este ato,
o benefício da gratuidade da justiça
requerida pelo ora apelante.

É com voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que
há flagrante preclusão consumativa, já que o apelante deveria ter
impugnado a decisão de fls. 57/57v.
2.

Com efeito, a sentença tão somente confirmou o que restou estabelecido por meio da decisão anterior, ou seja, condenou
a parte sucumbente ao pagamento das custas e honorários.
3.

Ademais, ainda que
fosse deferida a gratuidade neste momento processual,
seus efeitos seriam apenas
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.
4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.